Tribunal: TJES
Processo: 5017910-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017910-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES DO CARMO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é garantida à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. A análise da hipossuficiência deve considerar os elementos dos autos, cabendo ao magistrado avaliar a real condição econômico-financeira do requerente.

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira pode ser afastada mediante elementos concretos que a infirmem.

4. No caso, restou demonstrada a insuficiência financeira do agravante, não havendo provas capazes de afastar sua presunção de hipossuficiência.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5017910-19.2024.8.08.0000

Agravante:
João Rodrigues do Carmo

Agravado:
Banco Itaú Consignado S.A.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Rodrigues do Carmo contra a decisão de id. 52364336, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A. e Itaú Unibanco S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 10941019, o agravante alega, em síntese, que: (a) possui renda mensal proveniente de aposentadoria, que, após descontos compulsórios, se revela insuficiente para arcar com as custas processuais e despesas da demanda sem prejuízo de sua subsistência; (b) o Magistrado de origem considerou equivocadamente a existência de aplicações financeiras, as quais não configuram disponibilidade real de recursos; e (c) as custas processuais e honorários advocatícios representam ônus incompatível com sua condição financeira, conforme comprovado nos autos.

Decisão liminar proferida no id. 11071644, deferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12177797.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

É a jurisprudência:

“Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Consta dos autos documentação que demonstra a insuficiência financeira do agravante, cuja renda mensal líquida é comprometida com despesas essenciais, inclusive as relacionadas ao sustento familiar (ids.
49585631 e 51695293
).

Além disso, verifico que não há elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC.

O indeferimento do benefício, portanto, implica risco de extinção do feito sem resolução do mérito, em afronta ao direito de acesso à justiça.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 31/03 a 04/04/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/
ES
que, em suma, indeferiu requerimento d
e
gratuidade da justiça.

A
eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões
, conheceu do recurso e a ele deu provimento para conceder o benefício ao agravante, diante da ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

Após analisar os autos, alcancei a mesma conclusão a que chegou a eminente Relatora, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador